Tribunal: TJES
Processo: 5000942-42.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000942-42.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUENA GRADI DE LUCENA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000942-42.2016.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: LUENA GRADI DE LUCENA

JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024, TEMA 1184/STF, TEMA 1428/STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor (R$ 1.595,67), sem resolução de mérito, por suposta ausência de interesse de agir, fundamentando-se na Resolução n.º 547/2024 do CNJ e no Tema 1184 do STF. O exequente sustenta a nulidade da sentença, uma vez que houve o bloqueio integral do débito via Sisbajud antes da extinção, demonstrando a utilidade do provimento jurisdicional.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os requisitos para a extinção da execução fiscal previstos na Resolução n.º 547/2024 do CNJ restaram preenchidos, especificamente quanto à ausência de bens penhoráveis; e (ii) saber se a extinção de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública e diante da existência de garantia pecuniária nos autos, viola o princípio da vedação à decisão surpresa.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), consolidou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, o que foi regulamentado pela Resolução n.º 547/2024 do CNJ, que fixa o teto de R$ 10.000,00 para tal finalidade. 4. Conforme entendimento fixado no Tema 1.428 do STF, os parâmetros da referida Resolução não usurpam a competência tributária dos entes federados, servindo como critérios de racionalização e eficiência do Poder Judiciário. 5. Para a extinção legítima em processos em curso, a norma exige o preenchimento cumulativo de requisitos: valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil há mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis. 6. No caso concreto, a existência de bloqueio integral do valor exequendo via Sisbajud afasta a incidência da norma de extinção, pois restou demonstrada a localização de bens e a efetiva utilidade da execução para a satisfação do crédito. 7. A extinção do feito sem a prévia intimação do exequente para se manifestar sobre possíveis causas de suspensão ou diligências úteis configura violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento:
“1. A localização de bens penhoráveis ou o bloqueio de valores via sistema Sisbajud afasta a possibilidade de extinção da execução fiscal por baixo valor com fundamento na Resolução CNJ n.º 547/2024. 2. É indispensável a prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir, em observância ao princípio da vedação à decisão surpresa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000942-42.2016.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: LUENA GRADI DE LUCENA

JUÍZO PROLATOR: VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia envolve a aplicação do normativo a execuções fiscais em curso, anteriores à sua edição, questão afeta ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, atinente à constitucionalidade da exigência de prévia cobrança administrativa como condição para a propositura da execução fiscal.

Após a regular citação da parte executada [ID 16650582], foram promovidas diligências que resultaram no bloqueio integral do valor do débito (R$ 1.595,67) via sistema Sisbajud em 24/08/2023 [ID 16650907].

Não obstante a existência de numerário constrito à disposição do juízo, sobreveio sentença no ID 16650910, que extinguiu o feito sob o fundamento do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), consolidado na Resolução nº 547/2024 do CNJ, a qual prevê a possibilidade de extinção das execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, desde que (i) não haja movimentação útil há mais de um ano antes da citação, ou (ii) mesmo após a citação, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.184
(RE 1.355.208), fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente.

Para regulamentar tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo no art. 1º, §1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis.

Não obstante o entendimento pretérito deste Relator, a superveniência de diretrizes das Cortes Superiores impõe a adequação do julgamento, no sentido de que a existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 para
fins de manutenção do processo em curso
. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o
Tema 1.428
(transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Por oportuno, relevante a transcrição de trecho do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do CNJ. A autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição e cobrança administrativa do tributo, além do ajuizamento da execução fiscal, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Portanto, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento; ii) ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um ano); iii) inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO -AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR- VALOR IRRISÓRIO- DESJUDICIALIZAÇÃO COBRANÇA CRÉDITO FISCAL- TEMA Nº 1184 STF- -CONTROLE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL - TEMA nº 1428 STF-SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CONFIRMADA -
[...] O controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do Tema nº 1184, envolve não apenas a análise do valor da dívida exequenda, mas também a ponderação sobre a viabilidade da continuidade da tramitação da execução, haja vista os elevados custos processuais, a eficácia do processo e o interesse público -No julgamento do Tema nº 1428, o STF definiu que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam e nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da e ficiência V .V. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MATOZINHOS - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE MORA NA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO - PROTESTO REALIZADO - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO . - O STF reconheceu a viabilidade da extinção das execuções ficais de baixo valor, levando-se em conta a eficiência administrativa, nas hipóteses em que o ente público não tiver comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ - Evidenciado que o feito não permaneceu paralisado por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, havendo protesto realizado pelo credor na via administrativa, não se justifica extinção da execução fiscal que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1º, § 1º da Resolução do CNJ n . 547/2024 - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00441997420188130411, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO
. Insurgência em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Descabimento. Decisão monocrática que confirmou a sentença que está em consonância com as teses fixadas no julgamento do Tema 1184 pelo STF, reafirmado pelo Tema 1428 quanto a competência do CNJ para definir critérios no exame das condições da ação, inexistindo qualquer distinção ou superação do precedente qualificado . Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa (Tema 1201 do STJ). (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 05202310820108260562 Santos, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025)

Noutro viés, não se dispensa a observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Conforme orientação do próprio STF, deve-se oportunizar à Fazenda Pública, antes da extinção, a possibilidade de demonstrar a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição, comprovar a adoção de medidas administrativas prévias (protesto, tentativa de conciliação) e indicar bens penhoráveis ou diligências úteis ainda não exauridas.

Analisando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa é de R$ 1.595,67, patamar inferior ao teto nacional. Todavia, não resta configurada a ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um ano).

No caso em apreço, houve o bloqueio total da dívida através do Sisbajud em agosto de 2023. Tal circunstância caracteriza movimentação útil e, principalmente, a localização de bens penhoráveis (dinheiro), o que afasta a incidência da hipótese de extinção prevista no art. 1º, § 1º da Resolução 547/CNJ.

Ademais, em dissonância com o que preceitua o princípio da vedação à decisão surpresa, consubstanciado nos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil, não foi oportunizado ao município exequente manifestar-se antes da extinção abrupta do feito, especialmente quando havia garantia pecuniária nos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.